Tribunal: TCU
Processo: 010.433/2013-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9148/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 12, § 2o, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas de André de Quadros, dando-lhe quitação, e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 213), à unidade jurisdicionada e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.433/2013-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 002.008/2012-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: André de Quadros (XXX.358.220-XX); Cooperativa de Crédito Rural Horizontes Novos de Novo Sarandi (01.869.822/0001-76); Elio Pagliarini (XXX.476.160-XX); Ibanez Victor de Quadros (XXX.172.900-XX); José Enoir Cervo (XXX.941.500-XX); Paulo Cesar de Quadros (XXX.746.670-XX); Paulo Roberto Sebastiani (XXX.482.240-XX); Rozalina Helena de Quadros (XXX.885.430-XX); Valdemar Alves de Oliveira (XXX.864.130-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Município de Não-me-toque - RS 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Marcia Kuhn (95669/OAB-RS), representando José Enoir Cervo; Rubem Ney Leal Argiles (41766/OAB-RS), representando Cooperativa de Crédito Rural Horizontes Novos de Novo Sarandi. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.